Tribunal: STJ
Processo: 1199136-15.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2264673 - SP(2026/0109442-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: D.D.L. MODA FEMININA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO REMUNERADO DE 60 DIAS
PARA CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. EFEITOS DE AÇÃO
CIVIL PÚBLICA QUE ANULOU PARÁGRAFO ÚNICO DO

DA
RN
ANS

APLICAÇÃO
DA
ART.
17
195/2009.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde,
com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconheceu a
abusividade de cláusula contratual que impunha aviso prévio de
60 dias para cancelamento de plano de saúde empresarial,
reputando inexigível a cobrança de mensalidades posteriores ao
pedido de cancelamento.
2. A demanda originária envolve plano de saúde coletivo
empresarial com cobertura de apenas três vidas, tendo a
contratante formulado pedido de cancelamento e sido cobrada
por mensalidades subsequentes, com fundamento em cláusula
baseada no parágrafo único do
da Resolução Normativa
art. 17
da ANS.
195/2009
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O
Tribunal de Justiça reformou a sentença, aplicou o Código de
Defesa do Consumidor, reconheceu a nulidade da cláusula de
aviso prévio remunerado em razão da anulação do parágrafo
único do
da RN
em ação civil pública com
art. 17
195/2009
eficácia
, bem como das posteriores RN
e
erga omnes
455/2020
RN
e declarou inexigível a cobrança. No recurso
557/2022,
especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil, invocando o princípio do
e a
pacta sunt servanda
suposta não abusividade da cobrança durante o período de
aviso prévio.
Documento eletrônico VDA56657749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: cd6abf19-38f7-4b56-98e7-82fdd5a823be

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida, à luz
do Código de Defesa do Consumidor, da decisão proferida em
ação civil pública que anulou o parágrafo único do
da RN
art. 17
ANS
e das posteriores normas da ANS, a cláusula
195/2009
contratual que impõe aviso prévio de 60 dias com cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento de plano de
saúde coletivo empresarial; e (ii) saber se o acórdão recorrido,
ao reputar abusiva essa cláusula e afastar a exigência de
pagamento, diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça a ponto de autorizar o conhecimento do recurso especial,
ou se incide a
.
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
5. A relação contratual de plano de saúde coletivo empresarial,
envolvendo número reduzido de vidas, submete-se às normas
do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle
da abusividade de cláusulas que imponham desequilíbrio
contratual em desfavor do consumidor.
6. A cláusula que condiciona a rescisão do contrato de plano de
saúde coletivo ao cumprimento de aviso prévio de 60 dias, com
cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, tem
como único fundamento o parágrafo único do
da RN
art. 17
da ANS, dispositivo declarado nulo em ação civil
195/2009
pública com eficácia
e
, o que torna inválida
erga omnes
ex tunc
a cláusula que nele se amparava.
7. A posterior edição das Resoluções Normativas
e
455/2020
da ANS, revogando expressamente a RN
557/2022
195/2009,
apenas formalizou o cumprimento da decisão judicial coletiva e
eliminou o suporte normativo da exigência de aviso prévio
remunerado, reforçando a inexigibilidade da cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento.
8. A imposição de pagamento por serviços que o consumidor já
manifestou não pretender mais utilizar configura obrigação
desproporcional, viola a boa-fé objetiva e a função social do
contrato, caracterizando cláusula abusiva à luz do
do
art. 51
Código de Defesa do Consumidor.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
nulidade da cláusula de aviso prévio remunerado de 60 dias em
planos de saúde coletivos e a inexigibilidade de cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento, circunstância
que atrai a incidência da
e impede o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56657749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: cd6abf19-38f7-4b56-98e7-82fdd5a823be

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56657749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: cd6abf19-38f7-4b56-98e7-82fdd5a823be

RECURSO ESPECIAL No 2264673 - SP(2026/0109442-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: D.D.L. MODA FEMININA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO REMUNERADO DE 60 DIAS
PARA CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. EFEITOS DE AÇÃO
CIVIL PÚBLICA QUE ANULOU PARÁGRAFO ÚNICO DO

DA
RN
ANS

APLICAÇÃO
DA
ART.
17
195/2009.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde,
com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconheceu a
abusividade de cláusula contratual que impunha aviso prévio de
60 dias para cancelamento de plano de saúde empresarial,
reputando inexigível a cobrança de mensalidades posteriores ao
pedido de cancelamento.
2. A demanda originária envolve plano de saúde coletivo
empresarial com cobertura de apenas três vidas, tendo a
contratante formulado pedido de cancelamento e sido cobrada
por mensalidades subsequentes, com fundamento em cláusula
baseada no parágrafo único do
da Resolução Normativa
art. 17
da ANS.
195/2009
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O
Tribunal de Justiça reformou a sentença, aplicou o Código de
Defesa do Consumidor, reconheceu a nulidade da cláusula de
aviso prévio remunerado em razão da anulação do parágrafo
único do
da RN
em ação civil pública com
art. 17
195/2009
eficácia
, bem como das posteriores RN
e
erga omnes
455/2020
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

RN
e declarou inexigível a cobrança. No recurso
557/2022,
especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil, invocando o princípio do
e a
pacta sunt servanda
suposta não abusividade da cobrança durante o período de
aviso prévio.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida, à luz
do Código de Defesa do Consumidor, da decisão proferida em
ação civil pública que anulou o parágrafo único do
da RN
art. 17
ANS
e das posteriores normas da ANS, a cláusula
195/2009
contratual que impõe aviso prévio de 60 dias com cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento de plano de
saúde coletivo empresarial; e (ii) saber se o acórdão recorrido,
ao reputar abusiva essa cláusula e afastar a exigência de
pagamento, diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça a ponto de autorizar o conhecimento do recurso especial,
ou se incide a
.
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
5. A relação contratual de plano de saúde coletivo empresarial,
envolvendo número reduzido de vidas, submete-se às normas
do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle
da abusividade de cláusulas que imponham desequilíbrio
contratual em desfavor do consumidor.
6. A cláusula que condiciona a rescisão do contrato de plano de
saúde coletivo ao cumprimento de aviso prévio de 60 dias, com
cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, tem
como único fundamento o parágrafo único do
da RN
art. 17
da ANS, dispositivo declarado nulo em ação civil
195/2009
pública com eficácia
e
, o que torna inválida
erga omnes
ex tunc
a cláusula que nele se amparava.
7. A posterior edição das Resoluções Normativas
e
455/2020
da ANS, revogando expressamente a RN
557/2022
195/2009,
apenas formalizou o cumprimento da decisão judicial coletiva e
eliminou o suporte normativo da exigência de aviso prévio
remunerado, reforçando a inexigibilidade da cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento.
8. A imposição de pagamento por serviços que o consumidor já
manifestou não pretender mais utilizar configura obrigação
desproporcional, viola a boa-fé objetiva e a função social do
contrato, caracterizando cláusula abusiva à luz do
do
art. 51
Código de Defesa do Consumidor.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
nulidade da cláusula de aviso prévio remunerado de 60 dias em
planos de saúde coletivos e a inexigibilidade de cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento, circunstância
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

que atrai a incidência da
e impede o
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE
com fundamento no
alíneas “a” e
S/A.,
art. 105, inciso III,
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 425):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Plano de saúde. Cobrança de mensalidades após o
pedido de cancelamento. Sentença de improcedência. Insurgência
recursal da autora. Acolhimento. Hipótese que, nos termos da Súmula
609 do E. STJ, deve ser compreendida sob a ótica das normas
consumeristas. Resolução Normativa no
da ANS revogou o
455/2020
parágrafo único do
da RN
Cláusula contratual que
art. 17
195/2009.
impõe aviso prévio ao cancelamento de contrato reputada abusiva,
sem validade, após o reconhecimento da nulidade do dispositivo
contido em Resolução Normativa que lhe embasava. Inexigibilidade da
cobrança. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega que o acórdão
violou os artigos 421 e 422 do Código Civil ao afastar a exigência contratual de
cumprimento de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão contratual,
deixando de observar o princípio do
. Aduz que a cobrança das
pacta sunt servanda
mensalidades entre o pedido de rescisão e a sua efetivação não se mostra abusiva,
pois nesse período todas as obrigações contratuais permanecem vigentes, inclusive
a prestação de serviços pela operadora de plano de saúde. Aduz que existem
precedentes judiciais que atestam a regularidade da referida cláusula.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma
do acórdão recorrido a fim de se reconhecer a legalidade da exigência de
cumprimento de aviso prévio.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte recorrida não se manifestou (e-STJ, fl. 461).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal).
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
424-429 - grifos acrescidos):
O recurso comporta provimento.
A subsunção do caso às normas consumeristas é inequívoca desde a
edição da Súmula 608 do C. STJ, pela qual estabelecida que “Aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, incluindo-
se assim o plano de saúde empresarial como o firmado entre as
partes, notadamente considerando que o seguro abrange apenas 3
vidas (fls. 36).
No mais, resta incontroversa a contratação e a pretensão de
cancelamento do plano de saúde empresarial, limitada a discussão
com relação à validade ou não da cláusula contratual que condiciona o
cancelamento ao cumprimento de aviso prévio de 60 dias.
Ocorre que, a despeito da previsão contratual, baseada no parágrafo
único do
da Resolução Normativa
da ANS1,
art. 17
195/2009
sobreveio por força do julgamento da Ação Civil Pública, processo no
0136265-83.2013.4.02.51.01, ocorrido em
e transitada em
12/05/2015
julgado em
o reconhecimento de sua nulidade, destacado
08/10/2018,
o caráter “erga omnes” de tal decisão, proferida em ação coletiva em
defesa de direitos difusos e individuais homogêneos, consoante
disposto no artigo 103, inciso I, do CDC.
E que, posteriormente, a própria ANS, por meio da Resolução
Normativa
anulou o disposto na anterior resolução, além da
455/2020,
atual Resolução Normativa
ter estabelecido ainda, em seu
557/2022
de modo expresso, a revogação das anteriores a seguir
art. 40,
relacionadas, a colocar uma pá de cal sobre a discussão: I - a
Resolução Normativa n° 195, de 14 de julho de 2009; II - a Resolução
Normativa no 200, de 13 de agosto de 2009; III - a Resolução
Normativa no 204, de 1 de outubro de 2009; IV - a Resolução
Normativa no 260, de 27 de julho de 2011; V - a Resolução Normativa
no 432, de 27 de dezembro de 2017; VI - a Resolução Normativa no
455, de 30 de março de 2020; VII - a Instrução Normativa no 20, de 29
de setembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos
Produtos.
Ainda que assim não fosse, nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.5101, interposta pela Autarquia de Proteção e
Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro
em
PROCON/RJ
face da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, houve a
condenação da agência reguladora para declarar nulo o parágrafo
único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS,
autorizando, de conseguinte, que os consumidores possam rescindir o
contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da
fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento
antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado.
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

Desde então, a jurisprudência deste E. Tribunal Bandeirante também
sinaliza a aplicação do mencionado julgado, certo de que os
fundamentos até aqui delineados não permitem a distinção entre
estipulante e beneficiários para os efeitos de reconhecimento da
abusividade.
Com efeito, reconhecida a incidência da legislação consumerista, não
há como se afastar os efeitos da aludida ação civil pública ao caso.
Nesse sentido: [...]
Portanto, é possível constatar a nulidade da cláusula contratual que
amparava a cobrança ora impugnada, uma vez afastada a validade da
norma que lhe dava suporte, de modo que a procedência da demanda
é medida que se impõe.
Como visto, a Corte de origem entendeu pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes, pois embora tratar-se de
plano de saúde empresarial, destacou que o seguro abrange apenas três vidas.
Para além disso, consignou que a cláusula contratual que prevê a
necessidade de 60 dias de aviso prévio para a rescisão contratual, baseada no
parágrafo único do
da Resolução da ANS
foi considerada nula no
art. 17
195/2009,
bojo na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, com efeito
.
erga omnes
Destacou ainda que a própria ANS tratou de anular a Resolução
anterior, por meio da atual Resolução Normativa de n.
que no seu
557/2022,
art. 40
revogou de modo expresso a Resolução da ANS 195/2009.
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, uma vez que a cláusula contratual que impõe ao consumidor o
pagamento de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde
coletivo, a título de aviso prévio de 60 dias, é nula de pleno direito por impor
obrigação desproporcional e violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Incidência da Súmula 83 do STJ. A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REAJUSTE
ABUSIVO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DE
AVISO PRÉVIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DE
DECIDIR
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão do TJSP que manteve sentença favorável à autora,
contratante de plano de saúde coletivo empresarial, que alegou
reajuste abusivo de 103,68% e impossibilidade de migração de
beneficiário em tratamento oncológico para plano individual, conforme
previsão contratual. A sentença determinou a migração do beneficiário
para plano individual, afastou a cobrança de aviso prévio de 60 dias e
condenou a operadora em custas e honorários advocatícios.
2. O acórdão recorrido negou provimento à apelação da operadora,
fundamentando-se na decisão com eficácia erga omnes em ação civil
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

pública que anulou a regra da RN
e na disciplina da RN
195/2009
além de assegurar a migração do beneficiário para plano
557/2022,
individual com base na Resolução CONSU
e na tese do
19/1999
Tema 1.082 do STJ.
3. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos
essenciais nos embargos de declaração; (II) saber se a cláusula
contratual de aviso prévio de 60 dias para rescisão de plano coletivo é
válida e aplicável; (III) saber se a operadora pode ser obrigada a
ofertar plano individual ao beneficiário em tratamento oncológico,
mesmo quando não comercializa essa modalidade; (IV) saber se o
direito à portabilidade de carências e a contratação de novo plano
coletivo pelo estipulante afasta a imposição de migração para plano
individual.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os fatos e as provas
produzidas, indicando fundamentos suficientes para a resolução da
controvérsia, não havendo omissão relevante que enseje a reforma da
decisão.
5. A cláusula de aviso prévio de 60 dias foi afastada com base em
decisão com eficácia erga omnes em ação civil pública que
anulou a regra da RN
e na disciplina posterior da RN
195/2009
além de considerar a liberdade do consumidor de
557/2022,
encerrar contratos não vantajosos.
6. A migração do beneficiário para plano individual foi assegurada com
fundamento na Resolução CONSU
e na tese do Tema 1.082
19/1999
do STJ, sendo irrelevante a alegação de inexistência de
comercialização de planos individuais pela operadora.
7. A Resolução Normativa
da ANS não configura lei federal
557/2022
em sentido estrito, não sendo parâmetro válido para apreciação em
recurso especial.
8. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ.
9. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.192.281/SP
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/12/2025,
19/12/2025
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O
PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO
REMUNERADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
IV E XV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ART. 51,
ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN No
ART. 17
DA ANS PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0136265-
195/2009
83.2013.4.02.5101. EFEITOS ERGA OMNES E EX TUNC. EDIÇÃO
DA RN No
EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL.
455/2020
INEXIGIBILIDADE
DA
COBRANÇA
APÓS
O
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

1. A cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de
mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde
coletivo, a título de aviso prévio de 60 dias, é nula de pleno direito por
impor obrigação desproporcional e violar a boa-fé objetiva e a função
social do contrato.
2. A exigência de aviso prévio remunerado prevista no parágrafo
único do
da RN no
da ANS foi declarada nula na
art. 17
195/2009
Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, decisão dotada
de eficácia erga omnes e ex tunc, que tornou inválido o
dispositivo desde sua origem.
3. A edição da RN no
pela ANS não instituiu nova regra, mas
455/2020
apenas formalizou o cumprimento da decisão judicial, eliminando
definitivamente o fundamento normativo que legitimava a cobrança de
valores após o cancelamento.
4. A cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio
revela-se abusiva e inexigível, pois o consumidor não está obrigado a
remunerar serviço que não pretende mais utilizar.
5. Divergência jurisprudencial demonstrada em cotejo analítico com
julgados do TJSP e TJRJ que reconhecem a nulidade da cláusula de
aviso prévio e a inexigibilidade dos valores cobrados após o
cancelamento.
6. Recurso especial conhecido e provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 3.028.075/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56411380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:26
Código de Controle do Documento: 4b30fdad-3d5e-47c0-b4f5-277b2c2cc353

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.264.673 / SP
Número Registro: 2026/0109442-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11991361520248260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: D.D.L. MODA FEMININA LTDA
ADVOGADA
: FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS - SP475071
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 2705ca66-c05f-4718-a735-466b40c838cd

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 2705ca66-c05f-4718-a735-466b40c838cd